Tribunal: STJ
Processo: 2131311-12.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219440 - SP (2025/0255062-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: F F DA P L
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão
preventiva do agravante, decretada em razão da prática de múltiplos delitos em
curto espaço de tempo, incluindo ameaça, desacato, resistência, desobediência,
ato obsceno e injúria racial qualificada como racismo. A defesa pleiteia a
revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva
encontra fundamentação idônea e se pode ser mantida diante da gravidade
concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva; (ii) estabelecer se a
alegada violação ao princípio da homogeneidade pode ser analisada em sede de
agravo regimental, à luz da vedação de inovação recursal e da supressão de
instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se justifica pela garantia da ordem pública
quando a dinâmica dos fatos revela periculosidade acentuada, evidenciada pela
prática de múltiplos delitos sucessivos em curto intervalo de tempo.
4. O risco de reiteração delitiva se demonstra pela existência de
antecedentes relevantes, ainda que sem trânsito em julgado, como a condenação
por tentativa de roubo, somada ao histórico de prisão em flagrante.
5. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se mostra
incabível quando a gravidade concreta da conduta evidencia a insuficiência
dessas medidas para resguardar a ordem pública.
6. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade configura
inovação recursal, por não ter sido arguida na petição inicial do habeas corpus
nem apreciada pela instância anterior, o que enseja supressão de instância.
7. Não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a revogação
da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA52865999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/12/2025 18:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 4107bbd8-497f-4175-b50c-d840c7548b48

8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática de múltiplos delitos em curto espaço de tempo, reveladora
de periculosidade acentuada, justifica a decretação e manutenção da prisão
preventiva para a garantia da ordem pública. 2. A existência de antecedentes
criminais, ainda que sem trânsito em julgado, reforça o risco de reiteração
delitiva e fundamenta a segregação cautelar. 3. A substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares alternativas é incabível quando demonstrada
a insuficiência dessas medidas diante da gravidade concreta da conduta. 4.
Alegações não apresentadas na petição inicial do
configuram
habeas corpus
inovação recursal e não podem ser apreciadas, sob pena de supressão de
instância.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 27/11/2025
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos
03/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Maria Marluce Caldas.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52865999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/12/2025 18:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 4107bbd8-497f-4175-b50c-d840c7548b48

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219440 - SP (2025/0255062-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: F F DA P L
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão
preventiva do agravante, decretada em razão da prática de múltiplos delitos em
curto espaço de tempo, incluindo ameaça, desacato, resistência, desobediência,
ato obsceno e injúria racial qualificada como racismo. A defesa pleiteia a
revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva
encontra fundamentação idônea e se pode ser mantida diante da gravidade
concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva; (ii) estabelecer se a
alegada violação ao princípio da homogeneidade pode ser analisada em sede de
agravo regimental, à luz da vedação de inovação recursal e da supressão de
instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se justifica pela garantia da ordem pública
quando a dinâmica dos fatos revela periculosidade acentuada, evidenciada pela
prática de múltiplos delitos sucessivos em curto intervalo de tempo.
4. O risco de reiteração delitiva se demonstra pela existência de
antecedentes relevantes, ainda que sem trânsito em julgado, como a condenação
por tentativa de roubo, somada ao histórico de prisão em flagrante.
5. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se mostra
incabível quando a gravidade concreta da conduta evidencia a insuficiência
dessas medidas para resguardar a ordem pública.
6. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade configura
inovação recursal, por não ter sido arguida na petição inicial do habeas corpus
nem apreciada pela instância anterior, o que enseja supressão de instância.
7. Não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a revogação
da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA52561578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:38
Código de Controle do Documento: ee90fce9-80ee-435e-9b61-1ba93fc8dfc5

8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática de múltiplos delitos em curto espaço de tempo, reveladora
de periculosidade acentuada, justifica a decretação e manutenção da prisão
preventiva para a garantia da ordem pública. 2. A existência de antecedentes
criminais, ainda que sem trânsito em julgado, reforça o risco de reiteração
delitiva e fundamenta a segregação cautelar. 3. A substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares alternativas é incabível quando demonstrada
a insuficiência dessas medidas diante da gravidade concreta da conduta. 4.
Alegações não apresentadas na petição inicial do
configuram
habeas corpus
inovação recursal e não podem ser apreciadas, sob pena de supressão de
instância.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por F F da P L contra a decisão
monocrática de lavra do Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do
TJRS), que negou provimento ao recurso em
(fls. 220-227).
habeas corpus
Nas razões do presente regimental, a defesa alega a ausência de fundamentação
idônea na decisão de primeiro grau, decretada com base na gravidade abstrata do delito e
em conjecturas, sem elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida
extrema.
Argumenta que o paciente é primário, está preso há cinco meses e, em caso de
eventual condenação, seria aplicado regime inicial mais brando, o que viola o princípio da
proporcionalidade.
Afirma que os crimes imputados ao agravante não envolvem violência ou grave
ameaça, e que não há risco de interferência na instrução criminal ou de fuga.
Defende que seriam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada para que seja concedida
a ordem de
, com a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas
habeas corpus
cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, a submissão do agravo regimental
à para julgamento pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Documento eletrônico VDA52561578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:38
Código de Controle do Documento: ee90fce9-80ee-435e-9b61-1ba93fc8dfc5

O agravante requer, em síntese, a revogação da prisão preventiva, alegando
ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida e possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
A decisão agravada, na parte que interessa, está assim fundamentada (fls. 222-
227):
Decido.
A segregação cautelar justifica-se demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312
do Código de Processo Penal.
O decreto de prisão preventiva tem a seguinte fundamentação (fls. 71-76):

Descartada a hipótese de prisão ilegal, passa-se a analisar se é caso da conversão da prisão
em flagrante em preventiva, ou de conceder liberdade provisória, com ou sem fiança,
conforme determina o
do CPP, sendo que tanto para a imposição da prisão preventiva
art. 310
como de suas medidas cautelares alternativas, se exige a presença do Fumus Commissi Delicti,
acompanhado do Periculum Libertatis, descritos no
do CPP.
art. 312
O Fumus Commissi Delicti é entendido como a comprovação da existência de um crime, e
de indícios suficiente de autoria, ou seja, a probabilidade da ocorrência e da prática de um fato
punível, que está presente nos autos, conforme exsurge dos elementos já colhidos. Já o
Periculum Libertatis em síntese refere-se ao risco ou perigo que o agente em liberdade possa
criar à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal
e para a aplicação da lei penal, sendo assim indispensável a análise desse requisito em
qualquer decisão que envolva o status libertatis, a liberdade individual ou qualquer restrição à
mesma.
Ademais, para a decretação da prisão preventiva, deve-se verificar o cabimento em, pelo
menos, uma das seguintes hipóteses alternativas do
do CPP, não sendo
art. 313
necessariamente indispensável o acúmulo entre elas, conforme entendimento da doutrina e dos
tribunais pátrios: I) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos; II) ser o investigado reincidente, portanto condenado por outro
crime doloso, em sentença transitada em julgado, sem que entre a data do cumprimento ou
extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco)
anos; III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança,
adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas
protetivas de urgência; § 1o - houver dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não
fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la.
É caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme requerimento do
Promotor de Justiça, diante da periculosidade demonstrada do indiciado F,
corroborando para o risco à coletividade.
[...]
Os crimes em tese destes autos, de ameaça (art. 147 do Código Penal), resistência (art. 329
do Código Penal), desobediência (art. 330 do Código Penal), desacato (art. 331 do Código
Penal), ato obsceno (art. 233 do Código Penal) e injúria racial equiparada a racismo (art. 2- A
da
incluído pela
, pelos quais o autuado foi preso em
Lei no 7.716/1989,
Lei no 14.532/2023)
flagrante e tipificado, possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos, autorizando a prisão
preventiva com base
do CPP.
art. 313, inciso I
O periculum libertatis está bem demonstrado pela própria sequência dos atos
delituosos narrados nos autos.
Documento eletrônico VDA52561578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:38
Código de Controle do Documento: ee90fce9-80ee-435e-9b61-1ba93fc8dfc5

Pelo que consta, guardas municipais foram acionados para compareceram ao
Supermercado Confiança, devido ao fato de um indivíduo, posteriormente identificado
como F F da P L, estar causando transtornos no local, ofendendo e mexendo com
diversos clientes, além de ter praticado ato obsceno, urinando na área comum do
estabelecimento. Embriagado e sob efeito de drogas, o indiciado começou a desacatar os
guardas municipais de "lixo, vagabundos, filhos da puta, arrombados", mostrando o
"dedo do meio". Os agentes tentaram acalmar a situação, contudo, o autuado desferiu
um soco na direção do GCM Domingues, que conseguiu desviar, não sendo atingido. Na
sequência, solicitaram apoio, ocasião em que o custodiado ameaçou os agentes, dizendo
"vocês não sabem com quem está mexendo e eu conheço várias pessoas". O indiciado
saiu do supermercado em direção ao posto de gasolina próximo, passando a xingar os
frentistas Moisés e Guilherme. Após a chegada de outra viatura da GCM para apoio, em
que estava o GCM Martins, o qual possui pele da cor preta, tentando acalmar a situação,
o indiciado injuriou racialmente o guarda civil, dizendo "quem você pensa que é seu
macaco", além de ir na direção do GCM, tentando acertá-lo com um soco, não
obedecendo a ordem de parada para ser revistado.
Além disso, antes de ir para o Supermercado Confiança, F já havia estado no posto de
gasolina e deu várias cabeçadas na porta de vidro do café existente no local vindo a cair
ao solo. Também foi ao banheiro onde novamente veio a cair e retornando, jogou bebida
pelo chão, trazendo transtornos.
Não fosse suficiente, na madrugada anterior, já havia sido registrado boletim de
ocorrência contra F, por resistência, ocasião em que o indiciado estava tentando adentrar
em um condomínio, sendo a Polícia Militar acionada. Todavia, F começou a se
desvencilhar da abordagem policial, desferindo um soco contra o rosto do PM Trombaco
(Boletim no FU0846-1/2025).
Portanto, as condutas do indiciado, com reiterados e diversos fatos delituosos,
representam risco concreto à coletividade, sendo imprescindível a custódia cautelar para
garantia da ordem pública, cessando a reiteração delitiva, que gera intranquilidade
social.
A prisão preventiva é necessária para o fim de evitar que o autuado, solto, continue a
delinquir, não sendo para tanto suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, dispostas no
do CPP, tampouco é caso de concessão de prisão domiciliar,
art. 319
sobretudo por não se tratar de fato isolado na vida do autuado, que embora seja
tecnicamente primário, já foi preso em flagrante anteriormente, possuindo condenação
por tentativa de roubo nos autos no 1501471-65.2022.8.26.0079, da 2a Vara Criminal de
Botucatu, porém ainda sem o trânsito em julgado.
Como destacado, em que pese seja tecnicamente primário, tendo declarado que é professor
de inglês, embora desempregado, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não
têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na
hipótese”. (STF, AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,
julgado em
D Je
.
23/05/2022,
06/06/2022)
Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só,
não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta
Corte”. (STJ, AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
D Je
.
12/12/2022,
15/12/2022)
De igual modo, o fato de ser dependente químico, ainda que sob efeito de álcool e drogas
(fls. 37/38), não afasta a gravidade das condutas, tampouco a necessidade da prisão preventiva.
Evidente que, considerando a sequência de delitos em tese cometidos por F em curto
período de tempo, caso seja colocado em liberdade, medidas cautelares serão
Documento eletrônico VDA52561578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:38
Código de Controle do Documento: ee90fce9-80ee-435e-9b61-1ba93fc8dfc5

completamente insuficientes para contê-lo e cessar a prática de crimes, especialmente
porque o custodiado apresenta uma série de comportamentos em total desrespeito e
desobediência às ordens legais, ameaçando, desacatando, injuriando e tentando agredir
agentes de segurança pública, além de resistir de forma agressiva e violenta quando é
abordado.
Assim, importante a custódia cautelar para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão
da inserção em ambiente criminoso. Como ensina Fernando Capez: “a prisão cautelar é
decretada com a finalidade de impedir que o agente solto, continue a delinquir, pois há
evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque
até o trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros delitos”.
(Curso de Processo Penal – 5a ed. São Paulo, p. 229).
Cumpre destacar ainda, quanto ao crime de injúria tipificado no artigo 2o-A da
também denominado de racismo impróprio, com a alteração legislativa
Lei no 7.716/89,
promovida pela
visando dar resposta penal mais rigorosa e por consequência
Lei 14.532/2023,
combater atitudes e tratamentos discriminatórios, infelizmente frequentemente ocorridos na
sociedade, o
§ 3o, do Código Penal, que previa o crime de injúria racial foi realocado
art. 140,
para a Lei do Crime Racial (
, com alteração significativa do quantum da pena,
Lei 7.716/1989)
de 1 a 3 anos para 2 a 5 anos de reclusão.
A utilização de termos desumanizantes para se referir a pessoas da pele da cor preta,
como "macaco", em tese empregado pelo indiciado F contra o GCM Martins, merece,
em atenção à norma penal, resposta penal condizente com a gravidade da conduta, sendo
mais um elemento a justificar a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
A expressão "macaco" é inclusive citada no elucidativo voto do ministro Edson Fachin, do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC no 154.248/DF, cujos trechos a seguir
transcrevo em razão da pertinência ao caso. O julgamento, além de ser uma aula acerca de
racismo estrutural e estigmas raciais, considerou imprescritível o crime de injúria racial,
porquanto espécie do gênero racismo:
[...]
Por estas razões, estando perturbando a coletividade reiteradamente, não há outra medida
menos gravosa suficiente para garantir a paz social, devendo F permanecer preso
preventivamente.
Considerando a gravidade em concreto dos crimes e as circunstâncias fáticas, entendo
plenamente justificada pelas razões apresentadas, a manutenção da custódia cautelar.
Ante o exposto, presentes os pressupostos e requisitos, com fundamento nos artigos 310, II,
312 e 313, I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, CONVERTO A
PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA em desfavor de F F DA P L.

Da análise dos excertos transcritos, observa-se que a prisão preventiva foi decretada
mediante fundamentação determinante, face à gravidade concreta das condutas em tese
praticada pelo recorrente, evidenciada pela dinâmica dos fatos, em que se verifica a prática de
múltiplos delitos, incluindo ameaça, desacato, resistência, desobediência, ato obsceno, e
injúria racial qualificada como racismo, condutas estas que se sucederam em um curto espaço
de tempo e revelam uma periculosidade acentuada do autuado.
O julgado ainda destacou que "embora seja tecnicamente primário, já foi preso em
flagrante anteriormente, possuindo condenação por tentativa de roubo nos autos no 1501471-
65.2022.8.26.0079, da 2a Vara Criminal de Botucatu, porém ainda sem o trânsito em julgado".
Com efeito, “A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou
manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da
conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem,
, o desvalor da conduta e uma
a priori
periculosidade apta a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da
Documento eletrônico VDA52561578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:38
Código de Controle do Documento: ee90fce9-80ee-435e-9b61-1ba93fc8dfc5

ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 805.583
art. 312
/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
).
24/3/2023.
Além disso, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública
justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade'. (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe
" (AgRg no RHC n. 207.771/MG, relator Ministro
26/2/2019,
12/03/2019)
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da
prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas"
(AgRg no HC n. 965.960/SP, relator eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
10/3/2025.
[...]

Em que pesem as razões do agravante, a decisão impugnada deve ser mantida.
Conforme registrado na decisão agravada, a prisão preventiva do agravante foi
decretada mediante fundamentação idônea, para a garantia da ordem pública, evidenciada
pela dinâmica dos fatos, em que se observa a prática de múltiplos delitos, incluindo
ameaça, desacato, resistência, desobediência, ato obsceno, e injúria racial qualificada como
racismo, condutas que se sucederam em um curto espaço de tempo, revelando uma
periculosidade acentuada do autuado, circunstâncias que, conforme a jurisprudência desta
Corte Superior, são aptas a evidenciar a indispensabilidade da imposição da medida
extrema na hipótese.
Ressaltou, ainda, a necessidade de manutenção da segregação processual,
consubstanciada no risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o agravante, a despeito
de tecnicamente primário, já foi preso em flagrante anteriormente, possuindo condenação,
embora sem trânsito em julgado, por tentativa de roubo nos autos no 1501471-
65.2022.8.26.0079, da 2a Vara Criminal de Botucatu.
Ademais, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
(AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
brandas"
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
10/3/2025.
No tocante à alegação defensiva sobre a violação ao princípio da
homogeneidade, consubstancia vedada inovação recursal, visto que não foi ventilada na
petição do
, além de não terem sido analisados pela Corte local, a ensejar o
habeas corpus
reconhecimento da supressão de instância.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO
Documento eletrônico VDA52561578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:38
Código de Controle do Documento: ee90fce9-80ee-435e-9b61-1ba93fc8dfc5

DE DOMICÍLIO. PRESENÇA, A PRINCÍPIO, DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA
INVASIVA. PREMATURO ESTÁGIO DO FEITO NA ORIGEM. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
8. Por fim, o pedido para que seja reconhecida a nulidade da busca pessoal consubstancia
vedada inovação recursal, visto que não foi ventilado na petição do recurso ordinário, além de
não ter sido analisado pela Corte local, a ensejar o reconhecimento da supressão de instância.
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 197.244/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de
justificar a revogação da custódia cautelar do agravante.
Ante o exposto,
do agravo regimental e, nessa extensão,
conheço parcialmente
provimento.
nego-lhe
É o voto.
Documento eletrônico VDA52561578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:38
Código de Controle do Documento: ee90fce9-80ee-435e-9b61-1ba93fc8dfc5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 219.440 / SP
Número Registro: 2025/0255062-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001774320258260573 20250000542126 21313111220258260000
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : F F DA P L
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - RESISTÊNCIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : F F DA P L
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA52845608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:42:31
Código de Controle do Documento: a3036b65-71d6-4977-adfc-6ae71b827155

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
03/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Maria Marluce Caldas.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:42:31
Código de Controle do Documento: a3036b65-71d6-4977-adfc-6ae71b827155